Tribunal: TJSP
Processo: 2059892-68.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Habeas Corpus preventivo – Concessão da ordem a funcionário de operadora de telefonia móvel para eximi-lo de responsabilização criminal pelo descumprimento de ordem judicial genérica que concede senha individual a agentes públicos para acesso irrestrito a histórico de chamadas, mensagens enviadas e recebidas, dados cadastrais, ERB ́s, IMEI ́s e setores de antenas (AZIMUTES) de pessoas

Ementa:
Habeas Corpus preventivo – Concessão da ordem a funcionário de operadora de telefonia móvel para eximi-lo de responsabilização criminal pelo descumprimento de ordem judicial genérica que concede senha individual a agentes públicos para acesso irrestrito a histórico de chamadas, mensagens enviadas e recebidas, dados cadastrais, ERB ́s, IMEI ́s e setores de antenas (AZIMUTES) de pessoas indeterminadas, que não são alvo da investigação – O artigo 5o da Lei no 9.296/1996 prevê o prazo de 15 dias, prorrogáveis por decisão também fundamentada – Decisão que permite acesso a base de dados da operadora de telefonia de seus clientes que não são investigados – Garantia constitucional da inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do sigilo das comunicações (artigo 5o, incisos X e XII da CF) – Ilegalidade reconhecida – Necessidade da suspensão da exigibilidade de cumprimento da decisão judicial impugnada, enquanto não individualizados os usuários e/ou linhas telefônicas cujos dados se pretende acessar, bem como inobservados os demais requisitos normativos, inclusive o período de duração da medida – ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR.